Tribunal: STF
Processo: HC 227372
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ARTIGOS 157, § 2º, I, II, E 159, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.       
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 763.084, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. NULIDADES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
 1.	Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que afirma ser  inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. (AgRg na RvCr 5.110/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/6/2020, DJe 4/8/2020) 
2. Agravo regimental não conhecido.”
 
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, I, II, e 159, § 1º, do Código Penal.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.
Contra esse decisum, foi interposto agravo regimental, o qual não foi conhecido, nos termos da ementa supratranscrita.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na existência de nulidades processuais.
Sustenta que “a citação pessoal não pode ser presumida, como o que ocorreu no presente processo, pois macula o principio constitucional da ampla defesa”. Alega, também, que “houve a nulidade da audiência, seja porque o paciente o não foi conduzido a nenhuma das audiências, seja porque não teve qualquer acesso a Defensora nomeada, seja porque foi interrogado em data anterior a audiência para oitiva das testemunhas de acusação, havendo desrespeito ao que determina o artigo 400 do CPP’.
Prossegue defendendo que “as provas colhidas durante a instrução criminal não podem ser consideradas em relação ao paciente, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“1) Diante da NULIDADE ABSOLUTA ocorrida, vê-se PATENTE O CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUBMETIDO ao APELANTE, e, ao que prescreve o Artigo 648, Incisos VI e II, do CPP – CONFIGURADA COAÇÃO ILEGAL - devendo a prisão ser relaxada, pelo que determina o Artigo 5º. Inciso LXV da Constituição Federal da República, o que se requer a revogação da prisão cautelar do réu por estar sofrendo constrangimento ilegal: CONCEDIDA (e/ou concedida de “ofícios”), com fundamento no Artigo 7º, Incisos 4, 5 e 6, Artigo 8º, Incisos 1 e 2, ambos da Convenção dos Direitos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969), INVOCANDO a aplicação do Artigos 192 e 193, Inciso II do Regimento Interno do STF c/c Artigo 654, §2º e Artigo 648, VI, ambos do CPP, violação aos PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, acarretando NULIDADE ABSOLUTA - Com fundamento no Artigo 564 do CPP, Incisos III, III - alínea e), e IV – CERCEAMENTO DE DEFESA configurados., desde já se requer Anulação do Processo ‘ab initio’ por inobservância do devido processo legal - requer que seja declaro NULO todos os atos processuais realizados após a decisão de fls. 429 que deu por citado o apelante, devendo ser os autos baixados a primeira instancia para que o apelante possa ser devidamente citado na forma como determina o artigo 360 e 396-A do Código de Processo Penal; NULIDADES ABSOLUTAS - devendo ser anulados todos atos subsequentes, NULO por desrespeito ao mandamento legal, desrespeito ao “contraditório”, inobservância do “devido processo legal” e “cerceamento de defesa configurados”; e, com a anulação dos atos, consequentemente devendo ser dado prazo de 10 (dez) para os Defensores constituídos, da mesma forma e prazo que o Ministério Público foi intimado – para que se dê igualdade de “PARIDADE” de forças ente acusação e defesa; 2) Do mesmo modo, também a Ordem Constitucional de Habeas Córpus impetrado em favor do PACIENTE, que seja conhecida, admitida e CONCEDIDA (e/ou concedida de “ofícios”), com fundamento no Artigo 7º, Incisos 4, 5 e 6, Artigo 8º, Incisos 1 e 2, ambos da Convenção dos Direitos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969), INVOCANDO a aplicação do Artigos 192 e 193, Inciso II do Regimento Interno do STF c/c Artigo 654, §2º e Artigo 648, VI, ambos do CPP, violação aos PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, acarretando NULIDADE ABSOLUTA - Com fundamento no Artigo 564 do CPP, Incisos III, III - alínea e), e IV – CERCEAMENTO DE DEFESA configurados., desde já se requer Anulação do Processo ‘ab initio’ por inobservância do devido processo legal - requer que seja declaro NULO todos os atos processuais realizados, quais sejam: VIOLAÇÃO À AUTODESA; uma “defesa ineficaz”, sem que a DEFENSORIA PUBLICA nomeada tivesse qualquer acesso ao RÉU, sem que pudesse arrolar testemunhas ou mesmo solicitar a produção de outras provas, já que não tem o apelante não foi CITADO PESSOALMENTE e cientificado do prazo e das provas que poderia produzir - o interrogatório do PACIENTE interrogado através de carta precatória (fls.510/512), e a audiência de Instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas, o PACIENTE NÃO foi apresentado em audiência por se encontrar cumprido pena noutro Estado, foi ouvida uma testemunha do MP, sendo, mais uma vez, suspensa a audiência de instrução (fls.567/569); CONCEDIDA a ordem para assentar a nulidade do processo-crime a partir da audiência de instrução e julgamento, quando inobservada a norma processual, devendo ser os autos baixados a primeira instancia para que devendo ser realizada nova audiência de acordo com a norma estabelecida nos Artigo 212 e Artigo 400 do CPP; NULIDADES ABSOLUTAS - devendo ser anulados todos atos subsequentes, NULO por desrespeito ao mandamento legal, desrespeito ao “contraditório”, inobservância do “devido processo legal” e “cerceamento de defesa configurados”; e, com a anulação dos atos realizados após a audiência anulada, consequentemente. Diante do exposto, dado a NULIDADE ABSOLUTA ocorrida, vê-se PATENTE O CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUBMETIDO ao APELANTE, e, ao que prescreve o Artigo 648, Incisos VI e II, do CPP – CONFIGURADA COAÇÃO ILEGAL - devendo a prisão ser relaxada, pelo que determina o Artigo 5º. Inciso LXV da Constituição Federal da República, o que se requer a revogação da prisão cautelar do réu por estar sofrendo constrangimento ilegal. E com a anulação da Audiência, verificase a ineficácia dos títulos que justificavam a sua custódia, o INCORTONÁVEL excesso de prazo, pois nem a prisão provisória, tampouco o édito condenatório permaneceram válidos para tal fim!!! 3) SUBSIDIARIAMENTE: 1 – ABSOLVER o PACIENTE ante a ausência de provas suficientes para condenacão (art. 386, VI E VII do CPP); 2 - Na eventualidade de não ser o apelante absolvido, requer a desclassificação da imputação, para fins de afastamento do crime de extorsão mediante sequestro, condenando-se o réu apenas pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma, pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 20, I, II e V, do CP), por incorrer a sentença condenatória em verdadeiro "bis in idem"; 3 - Que se realizado novo calculo para dosimetria das penas, desta feita, considerando favoráveis as circunstancias judiciais do artigo 59 do CPP, fixando a pena base no mínimo legal. Que seja realizado novo cálculo para dosimetria da pena de multa, desta feita considerando o que dispõe a legislação penal e atendendo aos Princípios da Individualização da pena e da Proporcionalidade, fixando-a no mínimo legal (10 dias multa); 4) à luz da nova pena definitiva, aos eventuais ajustes decorrentes, que seja aplicado, nos termos da Lei nº 12.736/2012 que promoveu a inclusão do § 2º no artigo 387 do CPP, que dispõe que tempo de prisão provisória, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, custódia cautelar perdurou por anos cumpridos em Regime fechado, preso em 02/04/2013, notadamente no que diz respeito ao regime inicial para o Aberto, e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ao final, seja confirmada a medida liminar para que seja dado ao PACIENTE o direito de aguardar o julgamento do mérito da Ordem de Habeas Corpus em Liberdade, determinando-se a imediata expedição de Alvará de Soltura Clausulado e/ou contramandado de prisão. Tudo recomendado pelo exposto, bem como, a jurisprudência predominante e doutrina interativa de nossos Egrégios Tribunais, por ser de lídima e serena JUSTIÇA !!!”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal- AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
Depreende-se, das informações prestadas às fls. 339/342, prestadas pelo juízo de primeiro grau, que a condenação transitou em julgado em 22/10/2021. 
Nesse contexto, a utilização do presente habeas corpus como fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105,inciso I, alínea ‘e’ e 108, inciso I, alínea ‘b’, ambos da Constituição Federal. Saliente-se que, em consulta ao site do Tribunal de origem, verifica-se ter sido ajuizada ação de revisão criminal perante a Corte de origem, a qual se encontra pendente de julgamento. 
Nesse sentido: 
[...]
Diante do exposto, não conheço do habeas corpus.”
 
 Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “a utilização do presente habeas corpus como fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem”.
Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Por oportuno, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:

“RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.” (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)

 “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada.” (HC 125.610,  Primeira Turma, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016)

Demais disso, não há que se falar que eventual condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido.” (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/10/2016)

Outrossim,  eventual exame das questões de fato trazidas pela defesa demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)

Por fim, impende ressaltar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2023.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente